Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-51.2023.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000131-51.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KELEM CRISTINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 041.655.291-92 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR –
INSCRIÇÃO DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE DÍVIDA - CONTRATO INEXISTENTE

- INSERÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO QUE APRESENTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KELEM CRISTINA FERREIRA DA SILVA

contra
a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos
autos nº 1000131-51.2023.8.11.0007 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência do contrato n. RNEGARF457396441/54394812 entre as partes, determinando, em consequência, a baixa de quaisquer gravames/apontamentos junto ao nome da autora, relativo a tal fato. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados com correção monetária pelo INPC, a partir da presente data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Outrossim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: 1) majorar a condenação arbitrada pelo Juízo
a quo
, ajustando para o patamar correto e justo ao caso, observando a razoabilidade e da proporcionalidade; 2) do
dies a quo
de incidência dos juros moratórios.

Sem contrarrazões (id. 174233803 - Pág. 1).

A parte requerida aportou petitório, pugnando pela juntada de procuração, atualização da capa dos autos, bem como a intimação exclusiva em nome do Dr. CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados (id. 181459166 - Pág. 1/id. 181459182 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KELEM CRISTINA FERREIRA DA SILVA

contra
a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos
autos nº 1000131-51.2023.8.11.0007 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência do contrato n. RNEGARF457396441/54394812 entre as partes, determinando, em consequência, a baixa de quaisquer gravames/apontamentos junto ao nome da autora, relativo a tal fato. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados com correção monetária pelo INPC, a partir da presente data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Outrossim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

O direito pleiteado pela parte autora decorre da constatação de suposto abuso cometido pela empresa recorrida, consubstanciado em negativação indevida, decorrente de contrato por ela não celebrado.

O Juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (id. 158411320 - Pág. 1/5):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC para DECLARAR a inexistência do contrato n. RNEGARF457396441/54394812 entre as partes, determinando, em consequência, a baixa de quaisquer gravames/apontamentos junto ao nome da autora, relativo a tal fato. Ainda CONDENO a requerida ao pagamento de DANOS MORAIS fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados com correção monetária pelo INPC, a partir da presente data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Outrossim, CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação” (id. 174233799 - Pág. 4).

A parte Recorrente não se conforma com o decisum.

Alega que o arbitramento do quantum

indenizatório não foi em montante capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação por danos morais.

Inconteste, portanto, o dever de indenizar por parte da parte recorrida. O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição apelada, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
retenção indevida de valores destinados a manutenção da família é inegável aflorar o sentimento de pesar íntimo da parte ofendida, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral,
tratando-se de responsabilidade civil extracontratual
, é sabido que deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça. Este é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 3. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sobre a tese de cerceamento de defesa, é certo que a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.

2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, quanto à existência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em face da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de indenização por danos morais, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em apreço, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal Superior.

4. No que tange aos juros de mora, a jurisprudência desta Corte Superior, em caso de responsabilidade extracontratual, determina que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.034.085/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da emanta abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPENSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO BANCO BMG DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DE NILCE CASTRILLON DO CARMO PROVIDO. [...] Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Não há de se falar em compensação de valores se a ré não logrou êxito em comprovar êxito em comprovar o efetivo recebimento do montante pelo consumidor, bem como a sua origem. (TJMT - N.U 0005870-61.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para tão somente fixar o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado a título de dano moral é a partir do evento danoso, mantendo os demais tópicos da
r.
sentença.

Por derradeiro, defiro o pedido de intimação com exclusividade em nome do Dr. CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590.

Atualizam-se a capa dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024